Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-10.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIASI. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. EMISSÃO FRAUDULENTA DE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO (RPA) EM NOME DO AUTOR. FATO ILÍCITO INCONTROVERSO. DISCUSSÃO LIMITADA AO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRITÉRIO BIFÁSICO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. DESPROVIMENTO.
1. Não se conhece da parte do recurso do réu referente ao pedido de afirmação da ausência de responsabilidade do atual síndico, por inexistir interesse recursal, uma vez que a sentença não lhe impôs qualquer encargo e a discussão limitou-se à responsabilidade do condomínio.
2. Restou incontroversa a emissão fraudulenta de RPAs em nome do autor pelo então síndico, fato que resultou em procedimento fiscal perante a Receita Federal e no pagamento de penalidade para regularização tributária.
3. Igualmente incontroversos os danos materiais e morais, restringindo-se o objeto recursal ao quantum indenizatório.
4. Mantém-se o valor fixado a título de indenização por danos morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais), por observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo elementos que justifiquem majoração ou redução.
5. Recurso do autor conhecido. Apelo do réu parcialmente conhecido. Desprovimento de ambas as apelações.